Tribunal: CARF
Processo: 13739.000495/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000495/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ARMANDO TRAJANO DE SÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não cabe a restituição dos valores das contribuições recolhidas pelo requerente, se
este não traz aos autos elementos que comprovem que se tratam de contribuições
indevidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de pagamentos reputados indevidos pelo
contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente (e-fls. 189 a
191).
Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 195) em que alegou o que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000495/2008-50
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000495/2008-50

Inconformado com a decisão do parecer! SEORT n°2908/2010, venho solicitar que seja
reconsiderada a decisão.
Informo a V.Sa. que o valor deveria ser recolhido pela empresa, conforme decisão
judicial constante no processo, usando o código 2909, o que não ocorreu.
Paguei do meu valor no código 1007 orientado erradamente.
Os recolhidos não foram considerados nem pelo INSS, visto que minha aposentadoria
não foram utilizados nos cálculos do salário.
(Número do benefício: 13739/000495).
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente pretende reaver valores pagos a título de contribuição previdenciária,
relativa ao período de 01/2006 a 12/2007, sob os argumentos de que os pagamentos deveriam ter
sido efetuados pela empresa e, ainda, que os valores não foram considerados para efeito do
cálculo de seu benefício de aposentadoria.
Os documentos dos autos dão conta de que o contribuinte exercia, na ocasião, a
atividade de motorista autônomo e o Parecer Seort/DRF/Niterói no 2908/2010 registra (e-fl. 72)
que ele possuía a inscrição de contribuinte individual no 1.052.670.209-2, sob a qual os
recolhimentos foram efetuados no código 1007, sem qualquer relação com o Processo Judicial no
1907.2005.261.01.00-0.
De fato, percebe-se que as decisões judicias acostadas (e-fls. 20 e 23)
determinaram o recolhimento, pela empresa, da contribuição devida ao empregado sob o código
2909. Determinou, também, que a empresa pagasse R$ 3.000,00 ao empregado a título de
recolhimento previdenciário decorrente de acordo anterior.
Acontece que, com os elementos constantes do processo, não é possível afirmar
que os fatos geradores das contribuições pagas na condição de contribuinte individual e de
empregado foram os mesmos, já uma condição não exclui a outra.
Entendo que o caso requereria uma prova muito difícil de ser produzida, pois o
contribuinte teria que demonstrar que não exerceu nenhuma atividade como contribuinte
individual no período abarcado pelas decisões judiciais, enquanto que as provas dos autos
apontam em sentido oposto, já que ele possuía inscrição de contribuinte individual e efetuou os
pagamentos nessa condição. Portanto, o recorrente não comprovou que seus pagamentos foram
indevidos.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000495/2008-50

Mantenho, pois, a decisão recorrida pelos seus fundamentos, que reproduzo (e-fl.
92):
10. Como bem ressaltou a questionada decisão o segurado possui atividade em aberto
como autônomo para o período dos recolhimentos.
11. Além disso, a própria decisão judicial que o Requerente trouxe aos autos às fls. 10,
ressalta que o Requerente prestou serviços como motorista autônomo no período de
01/03/2007 a 30/04/2009, o que invalida a informação prestada pelo Contribuinte de
que no citado período estava na condição de inativo.
12. Em vista de tudo o que foi exposto, fica constatado que o pedido deve ser
indeferido, vez que o Requerente não conseguiu demonstrar que os valores cuja
restituição solicitou, se tratam de contribuições indevidas.
Registre-se que o fato de a contribuição não ter sido considerada no cálculo do
benefício não exclui a sua incidência, que decorre do exercício de atividade remunerada, ainda
que como autônomo.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital